Tribunal: TJMT
Processo: 1016728-19.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016728-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), CAMERA AGROALIMENTOS S.A - CNPJ: 98.248.644/0006-02 (AGRAVANTE), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (AGRAVADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), RODRIGO DE MARCHI CALAZANS - CPF: 001.291.910-19 (ADVOGADO), ANAXIMENES RAMOS FAZENDA - CPF: 910.233.430-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM RESSALVAS – ALEGAÇÃO DE QUE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL FOI ENGENDRADA COM O PROPÓSITO DE FRAUDAR CREDORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. (...) O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica” (STJ – 4ª Turma – REsp 1359311/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/09/2014, DJe 30/09/2014). 2. Deve ser mantida a decisão que homologou o plano de recuperação judicial, diante da ausência de prova robusta da alegação de vício de consentimento ou a ocorrência de fraude à credores.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CAMERA AGROALIMENTOS S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. nº 1048110-09.2020.8.11.0041), formulado em face de seus credores, entre eles a agravante, por AFG BRASIL S.A., homologou o plano recuperacional com exercício de controle de legalidade em relação a algumas premissas (cf. Ids. nº 102831732 e 121015613 dos autos de origem).

O agravante sustenta que, após a aprovação do plano, veio ao conhecimento que a empresa recuperanda é fruto de “fraude a credores”, já que “o falecido Sr. Aurimar Alves é personagem central no enredo de ilícitos praticados pela recuperanda, pois era, de fato, o dirigente da AFG”.

Afirma que a recuperanda foi criada com o intuito de fraudar credores da antiga empresa do Sr. Aurimar, portanto, diante dos fatos, “mais do que um engodo à maioria dos credores, tem-se que o ajuizamento desta RJ representa ato atentatório à dignidade da Justiça” e, que, tais fatos vieram “a lume apenas após a aprovação do plano de recuperação judicial, de modo que os credores (ou pelo menos alguns deles) foram induzidos a erro no momento da votação realizada na AGC”

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para “reconhecer a nulidade ou invalidade do plano de RJ diante do objeto ilícito ou dos vícios de consentimento, haja vista que, entre outros ilícitos, a recuperanda omitiu o fato de que é fruto de fraude a credores”.

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº 42731490 apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
180243684
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
187748177
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

É sabido que, “
cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.359.311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 09/09/2014, DJe 30/09/2014).

No caso, na Assembleia Geral de Credores, a maioria dos credores votantes aprovou o Plano de Recuperação Judicial apresentado pela recuperanda, e, na decisão agravada, o MM. Juiz o homologou com o exercício de controle de legalidade em relação a algumas premissas.

No caso, as teses recursais não apontam erro gritante, nem nulidades identificáveis à primeira vista, circunscrevendo, no geral, a matérias de cunho patrimonial, cuja manutenção, por ora, do quadro definido pela decisão agravada não importa em nenhum prejuízo aparente.

Com efeito, as decisões da Assembleia Geral dos Credores são soberanas, passíveis de questionamento ou alteração apenas quando constatada flagrante ilegalidade ou abuso de direito.

Não se pode desconsiderar que o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores (AGC), na forma do art. 45 da LFRJ, não havendo óbice à aplicação, pelo Juízo, do disposto no art. 58 da referida lei
in verbis
:.

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembléia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 35, INCISO I, ALÍNEA "A", DA LEI N. 11.101/05. ILEGALIDADE OU ABUSO DE DIREITO. AUSÊNCIA. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. - A competência para aprovar, rejeitar ou modificar o Plano de Recuperação Judicial apresentado pelo devedor é exclusiva da Assembleia Geral de Credores, nos termos da alínea "a", do inciso I, do art. 35, da Lei n. 11.101/05. - A decisão da Assembleia Geral de Credores conta com caráter soberano e somente pode ser alterada em casos excepcionais, desde que constatada flagrante ilegalidade ou abuso de direito. - Demonstrado que a aprovação do plano observou os ditames legais e preservou os interesses da recuperanda e dos credores, recebendo a chancela quase unânime da assembleia, não deve ser acatada a insurgência ora manifestada, que versa sobre aspectos materiais do plano de recuperação judicial. - Recurso a que se nega provimento. (AI n° 1.0000.16.066764-8/003, 6ª CCív/TJMG, rel. Des. Corrêa Junior, DJe 24/7/2019 - destaquei)

No caso, a alegada fraude à credores não restou cabalmente demonstrada, mesmo porque, ciente das alegações o plano de recuperação foi homologado “com a ressalva de que, uma vez comprovadas as fraudes denunciadas, será decretada a falência da recuperanda”.

Assim, não restando suficientemente demonstrada a má-fé da empresa recuperanda, uma vez que esta deve ser demonstrada e não meramente presumida, a conduta do magistrado se mostra acertada, já que as circunstâncias apontadas são insuficientes à caracterização do suposto conluio apontado pelo agravante.

Nesse sentido, é o entendimento da douta Procuradoria Geral de Justiça, acerca das supostas ilegalidades apontadas:

Assim, quanto às ilegalidades erigidas, impende ressaltar que o Agravante não demostrou, de forma robusta, a constituição ilegal, a ocorrência de vício de consentimento ou a ocorrência de fraude a credores.

Ora, quanto aos argumentos de conluio entre a empresa recuperanda e o escritório de advocacia Antônio Luiz Ferreira Advogados e a advogada Adriana Bezerra de Brito, credores trabalhistas da ação recuperacional em testilha, possibilitando a aprovação de um plano de recuperação mais favorável à ora Agravada e auxiliando em outras ações em que figura como parte, impede altear que a parte agravante busca discutir tese que já fora escrutinada por decisão colegiada deste eg. Sodalício nos autos do Agravo de Instrumento nº 1017433-51.2022.8.11.0000.

Naquela oportunidade, esta eg. Corte não verificou a presença de ilegalidade ou de abusividade, frustrando a tese do ora Agravante, especialmente porque os mesmos não se encontravam impedidos de votar pela aprovação do plano, à luz do art. 43 da Lei nº 11.101/2005.

(...)

Reforço que nestes autos também não há prova suficiente para constatar conflito de interesses entre os credores citados e a Agravante, sequer de ações que fuja às previsões da LRF, capaz de inquinar de ilegal o plano ora objurgado, embora sejam de relevada gravidade as acusações trazidas à baila, que, por certo, serão mais bem observadas na ação de origem.

Enfim, o PRJ foi aprovado por decisão da maioria dos credores presentes na AGC, não despontando qualquer traço de ilegalidade ou irregularidade nas disposições adotadas, de modo que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nas condições ali estabelecidas, nem tampouco decretar sua nulidade diante da inexistência de prova suficiente à constatar suposto conflito de interesses ou fraude contra credores.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024